Tribunal: TJBA
Processo: 8056171-20.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8056171-20.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FRANCISCO LUIZ TELLES DE MACEDO

Advogado(s)
:
VITORIO RODRIGUES NETO, RODRIGO ANDRADE REIS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISS
ÃO
E CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA DE QUA
IS
QUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CP
C
.
ACÓRDÃ
O MANTIDO.

I –
Os vícios
que
autoriza
m
a utilização dos embargos de declaração
são
intern
os
ao julgado e não com o entendimento da parte.

II –

No caso em análise, não se verificam os vícios alegados pelo embargante,
tendo em vista que

o acórdão foi claro no sentido de que o suposto direito à isenção do imposto de renda
carece de prova técnica, incompatível com o procedimento do mandado de segurança,
pois
não é permitido ao julgador a abertura de instrução para produção de prova pericial,
cuja necessidade decorre da matéria fática controvertida pelo Estado da Bahia,
notadamente
em face da
ausência de requerimento administrativo e
de
submissão do impetrante à Junta Médica Oficial
.

III –
Portanto
,
inexiste
ntes os vícios
previstos no art
igo
1.022
do Código de Processo Civil, a intenção d
o
embargante é
, por via oblíqua, fulminar a decisão, o que é incabível.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no MANDADO DE SEGURANÇA
80
5
6171
-
2
0
.202
3
.8.05.00
00
,
em que
é e
mbargante
FRANCISCO LUIZ TELLES DE MACEDO

e
embargad
o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
N
ÃO
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA